Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por três vezes), sendo-lhe cominada a pena de 6 meses e 21 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição do acusado por atipicidade das condutas, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se nos dias 15, 24 e 25.5.2024, o recorrente descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira; (ii) analisar se o consentimento da vítima afasta a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o acusado comprovadamente descumpriu a determinação de não aproximação da residência da vítima, independentemente de dolo específico para tanto, incabível a sua absolvição, como pretendido pela Defesa, dada a natureza formal do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
4. Ainda que a vítima tivesse entrado em contato com o acusado para falar sobre a filha em comum, o que não ficou comprovado, resta caracterizado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o qual classifica-se como crime de mera conduta (formal), que se configura com o simples descumprimento das ordens judiciais impostas. Ressalte-se que o objetivo da norma é a tutela da ordem pública, o que, por via reflexa, também protege a vítima. Dessa forma, o descumprimento das determinações judiciais atenta não só contra a vítima, que teve a sua esfera íntima invadida, mas especialmente contra a Administração da Justiça, de forma que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.